Tribunal: TJMT
Processo: 1027818-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027818-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIO MEIRA SANTOS - CPF: 442.074.761-72 (AGRAVANTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REPARAÇÃO DE VÍCIOS EM VEÍCULO. ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré substituísse peças defeituosas de um veículo adquirido pelo autor e fornecesse um carro reserva até a conclusão do reparo, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Observa-se que entre o surgimento do alegado vício no veículo (janeiro/2024) e a propositura da ação transcorreu longo período (nove meses), o que enfraquece o argumento de urgência e exige maior esclarecimento sobre a atual situação do bem.

A empresa ré autorizou reparos iniciais, incluindo mão de obra para substituição e vedação de bicos injetores, demonstrando a ausência de inércia total.

A necessidade de instrução processual e contraditório impede a concessão de medida liminar que poderia ser irreversível ou desproporcional.

Precedente aplicável indica que a ausência de elementos claros sobre a probabilidade do direito e o risco ao processo justifica o indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O transcurso de longo período entre o surgimento do vício e a propositura da ação afeta a análise de urgência e pode demandar instrução processual mais detalhada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1007678-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10.07.2024, publicado no DJE em 12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027818-87.2024.8.11.0000 de decisãoda 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava
que a empresa ré SUSBTITUA os bicos injetores, junta do cabeçote, tubulação do sistema de injeção do
veiculo
Nissan FRONTIER CD Frontier S, 4x4 2.3 TB Diesel Mec. 2.3, ano/modelo 2021 / 2022, placa RTL5A32, conforme ORÇAMENTO 815463 da NISSAN CUIABÁ, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como FORNEÇA um carro reserva nos mesmos padrões do adquirido ao autor até a conclusão do reparo, sob pena de multa diária
.

O agravante alega que em 05-01-2024 adquiriu da agravada um NISSAN FRONTIER S CD 4X4 2.3 TB DIESEL MEC., placa RTL5A32, cor branco
aspen
, ano/modelo 2021/2022, e o recebeu em 08-01-2024.

Aduz que quatros dias após a compra, a automóvel apresentou problemas.

Diz que o levou em uma oficina indicada pela vendedora em 25-01-2024 e foi verificada anomalia nos bicos injetores.

Afirma que o carro estava parado, e não foi disponibilizado um reserva para que pudesse se locomover no dia a dia.

Assegura que encaminhou a uma concessionária autorizada da fabricante
que reportou a existência de defeito nos bicos injetores e ainda, junta do cabeçote e na tubulação do sistema de injeção, constando o valor de R$ 38.031,40 (trinta e oito mil e trinta e um reais e quarenta centavos) para conserto
.

Pede
que seja deferida a tutela de urgência para que seja determinada a s
ubstituição das peças defeituosas no prazo de 15 dias e fornecimento de um carro reserva até a conclusão do reparo
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
245208678
.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n.
255273187
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
insurge-se contra decisão que
indeferiu pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pelo autor deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

Em que pesem os fatos narrados, verifico a necessidade de oportunizar aos réus o exercício do contraditório a fim de melhor esclarecer os acontecimentos noticiados. Ademais, o automóvel foi adquirido em janeiro/2024, sendo que somente após o decurso de

aproximadamente 9 meses do conhecimento da avaria que imputa ao réu, o autor ajuizou a presente demanda, não havendo notícia quanto ao atual estado do bem, sendo necessário maiores esclarecimentos.

Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

A
concessão da tutela
de urgência

demanda
a comprovação d
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

N
este caso,
verifica-se que entre
a percepção d
o narrado vício
(janeiro/2024)
e a propositura da Ação decorreu um l
ongo tempo, aproximadamente 9 meses, e
mais, c
onforme relata o
próprio
agravante, a agravada autorizou o reparo e mão-de-obra (remoção bicos injetores, vedação do bico injetor e reparo bico injetor).

Desse modo,

faz-se necessário verificar a atual situação do veículo, assim,
n
ão obstante as razões recursais,
indispensável
o contraditório e
a instrução processual
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES DE VÍCIO NO PRODUTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO – PEDIDO DE RESCISÃO E DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO OU ENTREGA DE CARRO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano e o risco de resultado útil ao processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, nos termos do artigo 300 do CPC.
”
(N.U 1007678-32.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025